Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720517-20.2022.8.07.0009 APELANTE: PINHEIRO BIJUTERIAS LTDA APELADO: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA, LUANA MARTINS DE SOUSA SILVA DESPACHO A apelação foi julgada em 12/3/2025, Acórdão no 1975367 publicado em 27/3/2025 (id. 69721812), e, posteriormente, as partes juntaram aos autos termo de transação (ids. 70248642 e 70280210) e expressamente renunciaram ao prazo para interposição de recurso (id. 70364433); logo, a competência recursal encontra-se exaurida. À Secretaria da Sexta Turma Cível para certificar o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao Primeiro Grau para análise do pedido de homologação do acordo. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora